Tribunal: STF
Processo: RE 88088
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. NÃO HÁ QUE CONFUNDI-LA COM A DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSORIA. DAQUELA TODO O TITULAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DISPÕE. A
INTENÇÃO ADJUDICATORIA, NO ENTANTO, E QUE DEPENDE DA NATUREZA DA
OBRIGAÇÃO E DA PRESENCA NELA DE CERTOS REQUISITOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.